Tribunal: TJMT
Processo: 0002485-25.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002485-25.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CLAUDEIR DE MELO MATTOS - CPF: 834.917.241-04 (VÍTIMA), DYONI EDIVAN CENTURIAO WAGNER (VÍTIMA), HELGA WAGNER - CPF: 537.981.631-20 (VÍTIMA), BRUNO ANTONIO WAGNER - CPF: 134.744.050-04 (VÍTIMA), MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.513.721-07 (APELANTE), DENIS GILBERTO SILVA DIAS - CPF: 051.162.671-13 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MATEUS XAVIER BARROSO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FLOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, § 2o, INCS. II E IV, DO CP E ART. 244-B, DA LEI No 8.069/90 (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70 DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – ACESSO AOS DADOS DO CELULAR – ACESSO ACONTECEU COM AUTORIZAÇÃO DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO QUE BASEOU-SE TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ROUBO – ART. 386, INC. V VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS –
RES SUBTRACTA
ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS E CONFISSÃO DO OUTRO EM JUÍZO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS –
PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – INOCORRÊNCIA – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acesso aos dados do telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida, bem como a condenação baseou-se também em outros elementos
probatórios contidos nos autos, portanto, não há o que se falar em nulidade.

Sendo o
conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente
aos crimes imputados aos recorrentes, incabível o pleito de absolvição.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0002485-25.2018.8.11.0045, (Cód. 154347), que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual
Moises de Oliveira dos Santos
, condenado pelo art. 157, § 2o, incs. II e IV, do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), na forma do art. 70 do CP, à pena de e 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime

fechado; e
Denis Gilberto Silva Dias
, condenada pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incs. II e IV, do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), na forma do art. 70 do CP, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto. (Id. 63817452 até 63817482 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pugna preliminarmente a nulidade de todas as provas obtidas através do acesso aos dados dos celulares, bem como da invasão de domicilio sem mandado judicial; no mérito busca a absolvição de ambos os delitos com base no art. 386, inc. V VII, do CPP;
(Id. 63810608 e 63817954)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 63817966 até 63817978)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Élio Américo
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 69437469)

“
Apelação Criminal
– Roubo majorado e corrupção de menor [art. 157, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.096/90 (por duas vezes), na forma do art. 70, do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva –
1. Preliminar:
Almejado reconhecimento da ilicitude da prova obtida em razão de invasão domiciliar e acesso a dados de smartphone, sem autorização judicial – inocorrência – prova válida – acesso telefônico obtido mediante permissão do proprietário – apelantes que se encontravam em flagrante delito –
2. Mérito: 2.1.
Pretendida absolvição do delito de roubo majorado, fundada no argumento de ausência de provas – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas – palavra da vítima que possui especial relevância –
2.2.
Requerida absolvição do crime de corrupção de menores, alegando que não houve deturpação da personalidade dos adolescentes – incoerência – crime formal – precedentes do STJ – a participação de menor de idade em empreitada criminosa basta para consumação do delito inserto no artigo 244-B, da Lei no 8.096/1990 – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Moises de Oliveira dos Santos
e
Denis Gilberto Silva Dias
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incs. II e IV, do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), na forma do art. 70 do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 63811481)

“[...] na data do fato, durante a madrugada, os denunciados, juntamente com os adolescentes MATEUS e RICARDO, dirigiram-se até a residência localizada no endereço acima mencionado, onde adentraram por uma janela e abordaram as vítimas BRUNO e HELDA, ambas pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, em posse de facas.

É dos autos que um dos agentes segurou o pescoço da vítima BRUNO e apontou a faca para seu peito, ordenando que ficassem quietos, sendo pegaram o braço a vítima BRUNO, que gritou de dor, haja vista estar machucado e começou a passar mal, tendo um dos agentes dito “vamos acabar de matá-lo, já está passando mal mesmo”.

Ato contínuo ordenaram aos citados ofendidos que ficassem no quarto, bem como abordaram a vítima DYONI, que estava em outro quarto, e amarram suas mãos com um cinto.

Ademais, os increpados e agentes inimputáveis passaram a vasculhar o imóvel e coletar diversos objetos para subtração, ordenando às vítimas que entregassem armas de fogo e joias, exigindo “o 38 e ouro”.

Consta também dos autos que, após selecionarem os objetos a serem subtraídos, os denunciados exigiram que as vítimas lhe informassem o endereço da residência, a fim de que um comparsa não identificado fosse até o local para dar-lhes apoio, tendo todos evadido-se em seguida.

Outrossim, os autos demonstram que durante a subtração os agentes ameaçaram as vítimas, tendo dito a DYONI “não reage, não se mexe, ou matamos você e seus avós” e a todos os ofendidos “ninguém se mexe ou agente mata”, bem como que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas durante toda a ação delitiva.

Após a ocorrência do ilícito, as Policias Civil e Militar foram acionadas, tendo as vítimas identificado o denunciado MOISES e os menores RICARDO e MATEUS como autores do crime (fls. 16-IP e 20-IP), bem como, em diligências, constatou-se que DENIS praticou o delito em conluio com os demais. [...]”

PRELIMINAR

A defesa insurge preliminarmente o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação aos dados do celular dos réus, bem como em razão da invasão domiciliar, visto que as ações dos policiais aconteceram sem nenhuma ordem judicial, afrontando a Constituição Federal, devendo os apelantes serem absolvidos.

Em análise à dinâmica dos fatos, verifica-se pelos depoimentos prestados, que a abordagem dos acusados só aconteceu após realizarem diligências logo após a ocorrência do delito, assim obtiveram informações que 03 (três) rapazes, com as características iguais as descritas pelas vítimas, estavam em atitudes suspeitas em uma panificadora.

Ato contínuo, ao irem ao local, constaram que os acusados tinham saído há poucos minutos, momento em que realizaram rondas nas proximidades, assim foi possível encontram os 03 (três) rapazes, com as mesmas características, em outro bar, sendo que o réu Denis conseguiu fugir.

Por sua vez, os policiais, ao perguntarem sobre os celulares que estavam com eles, não conseguiram explicar com firmeza quem era o proprietário, e tendo em vista que na residência, durante o assalto, foi levado os celulares das vítimas, observou-se a necessidade de averiguar os dados do celular, com a devida autorização dos suspeitos, para apurar a origem dos aparelhos, nesse momento, foi possível verificar algumas fotos dos apelantes dentro da casa que foi roubada, no momento do crime.

No mais, ao enviarem uma fotografia do celular roubado para uma das vítimas, esta reconheceu como sendo dela, assim encaminharam os suspeitos para a delegacia.

Outrossim, após as suspeitas, se dirigiram até a residência do acusado Moises, onde localizaram vários objetos provenientes de roubos de várias vítimas, inclusive deste processo.

Por conseguinte, em diligências, localizaram, pelas características, outro suspeito menor de idade, e na abordagem, com a devida autorização, observaram uma mensagem do réu Denis (que fugiu) na tela de seu celular, que ele ainda nem tinha visualizado, para que retirasse os produtos do roubados da residência, pois a polícia havia descoberto a empreitada criminosa.

Ademais, as vítimas reconheceram os apelantes na delegacia, bem como o réu Denis, sem maiores detalhes, confessou a autoria do delito em juízo.

In casu
, nota-se pelas provas produzidas nos autos, que o acesso aos dados do celular no primeiro momento deu-se após autorização, bem como a autoridade policial, buscou unicamente cumprir seu dever de colher informações que pudessem esclarecer as suspeitas da autoria e materialidade, diante do fato dos réus não terem conseguido explicar precisamente a origem do celular.

No segundo momento, quando foi realizado a abordagem do menor de idade, também foi autorizado olhar o celular, vejamos: “
ó, não tenho nada a ver, pode olhar tudo, e no celular tinha uma mensagem, acho que nem tinha ouvido ainda, do Denis pedindo pra ele ir na casa pra retirar as coisas porque tinha caído, porque o Denis foi o que correu né, até ele mandou ‘corre lá em casa e lira tudo porque a polícia vai cair lá’, até ele falou ‘Cara eu nem cheguei a ouvir essa mensagem, eu recebi mas eu não to envolvido.
” (Depoimento da testemunha Investigador de Polícia Wladimir de Mesquita – Id. 63819979)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SIGILO DE COMUNICAÇÕES. APLICATIVO INSTANTÂNEO DE CONVERSAS (WHATSAPP). ACESSO FRANQUEADO PELO USUÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL NÃO VIOLADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Durante a abordagem policial, o paciente estava usando o aparelho de telefonia celular, quando uma mensagem de áudio foi ouvida pelos policiais. Em seguida, o próprio paciente franqueou o acesso dos milicianos ao conteúdo do seu telefone, conforme se extrai dos autos. 4. A situação retratada nos autos não se encontra albergada pelo comando do art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, o qual assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 542.637/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. ACESSO ÀS MENSAGENS DE TEXTO TRANSMITIDAS POR TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO (...) 3. "O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida" (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 468.968/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR
. AUTORIZAÇÃO
DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO
DO MESMO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O
acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone
celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida. (...) 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 641.763; Proc. 2021/0023952-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 02/03/2021; DJE 05/03/2021)

Além do mais, mesmo que fosse decretada a nulidade das provas obtidas do acesso aos dados do celular e as delas decorrentes, tal ilegalidade não teria o condão de anular o processo, haja vista que a condenação dos apelantes baseou-se também de outros elementos probatórios contidos nos autos.

Ademais, no tocante a contradição dos policiais em juízo, sobre como obtiveram as fotos juntadas nos autos, tenho que tal argumento por si só, não é apto para embasar uma nulidade e consequentemente uma absolvição.

No mais, insta consignar que os policiais Wladimir e Kessler participaram ativamente da abordagem dos suspeitos, tendo ambos relatado como aconteceu a abordagem e a apreensão dos celulares com as fotos de maneira uníssona, já o policial Magno, em seu depoimento em juízo, deixou claro que não participou da diligência e abordagem dos suspeitos, e só depois que sua equipe atuou no caso, e que só teria tomado conhecimento de como aconteceu a abordagem dos suspeitos.

Além do mais, eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas, desde que não afetem a essência do fato, não pode ser desconstituído para torna-los imprestáveis.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA – CONFISSÃO JUDICIAL – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – PEQUENAS DISCORDÂNCIAS – INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A CONFISSÃO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – CAUSA QUE NÃO RETIRA A IMPUTABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) Sabe-se que é normal pequenas contradições nos depoimentos das testemunhas. Absoluta coincidência entre todos os depoimentos é pode gerar suspeita (JUTACRIM, 55/61); mesmo porque, “pequenas divergências e depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torna-los imprestáveis”. (RTJE, 70/278)” (AP Crim, n. 96011973-6, rel Des. Álvaro Wandelli) (TJ-SC – APR: 50224.005022-4, Relator: Amaral e Silva, Data de Julgamento: 26/10/2004, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal n. 2004.005022-4, de Itajaí)”

No tocante a entrada na residência do réu sem autorização judicial, a defesa também não possui razão.

Isso porque o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência aos casos de “
flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial
”.

Desta forma, verifica-se que a defesa confunde a diligência realizada na residência em virtude de estado de flagrante, com a medida cautelar de busca apreensão, que exige autorização judicial, expedição de mandado com a devida leitura para o morador e lavratura de auto com assinatura de duas testemunhas.

Na hipótese dos autos, diante de fundada suspeita, já narradas, os policiais se deslocaram até sua residência do apelante Moises, e durante revista na casa se depararam com vários objetos provenientes de roubos, tanto da casa da vítima desses autos, quanto de outras vítimas.

Logo, a diligência feita pelos policiais naquela residência era necessária e, só foi realizada porque existiam indícios de que na casa do apelante era usada para guardar os objetos roubados.

Outrossim, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCOBERTA FORTUITA DOS ENTORPECENTES OCORRIDA NO CONTEXTO DE BUSCA POR ARMA DE FOGO UTILIZADA EM ROUBO OCORRIDO HORAS ANTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE PELA VÍTIMA DO ROUBO. FUGA DO PACIENTE PELA JANELA DA RESIDÊNCIA, EM DIREÇÃO A MATA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). 4. Diante da fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior (16 horas antes), visto que identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evandindo pela janela em direção à mata, gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial. O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos policiais na residência. 5. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a questão demandaria o revolvimento do material fático probatório existente nos autos, o que é inadmissível na via do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 614.078/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, tendo em vista que esta ocorreu em decorrência do estado de flagrância em que os apelantes se encontravam.

Neste sentido, a ação dos policiais encontra respaldo no inciso XI do artigo 5o da nossa Carta Maior:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Dessa forma, deve ser consignado que não há qualquer ofensa ao art. 5o, X e XI, da Constituição Federal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ao direito de intimidade, privacidade ou domicílio do apelante: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de roubo, seja porque existiam fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Aduz a defesa que as provas apresentadas nos autos, são insuficientes para uma condenação. Relata que não restou comprovada a autoria do delito ante as incertezas sobre o reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como que somente a confissão do réu Denis não é passível para sustentar uma condenação.

Todavia, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição dos réus.

O exame detido dos autos permite concluir que o Julgador do primeiro grau obrou de modo irretocável na sentença na análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia relativamente aos roubos majorados nela descritos.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 63811478), boletim de ocorrência (Id. 63810542 e 63810544), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 63811498, 63810507), termo de reconhecimento de objeto (Id. 63810507, 63810523), termo de reconhecimento de exibição e apreensão (Id. 63810544), e todas as demais provas colhidas.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam os apelantes como autores dos delitos.

A vítima Dyoni Edivam Centurião Wagner, extrajudicialmente, declarou: (Id. 63811498)

“QUE, o declarante afirma que mora com seus avos; QUE, na madrugada de O4/O4/2018, estava dormindo e escutou um barulho, porém achou que eram um de seus avos passando mal, devido a avançada idade de ambos; QUE, levantou, destrancou a porta e deu de cara com um dos suspeitos, o qual estava com uma luz e uma faca; QUE, este suspeito era baixo, não vislumbrando outras características ou roupas que usavam; QUE, outros dois indivíduos se aproximaram e renderam o declarante, amarrando suas mãos com um cinto; QUE, não conseguiu ver as características destes suspeitos, bem como as roupas que vestiam, pois estava escuro e a ação foi muito rápida; QUE, colocaram o declarante deitado, de barriga para baixo, e com um lençol em sua cabeça; QUE, escutou os suspeitos revirando a casa, sendo que a todo momento eles pediam "o 38 e ouro", conforme se expressa; QUE, respondeu aos suspeitos que não usava ouro e nem armas; QUE, eles diziam ao declarante "você tem sim, playboy"; QUE, após um tempo revirando as coisas, os suspeitos falaram entre si "passaram a fita errado, entramos na casa errada"; QUE, o declarante ficou quieto, mas a todo momento os suspeitos faziam ameaças, dizendo: "não reage, não se mexe, ou matamos você e seus avos"; QUE também perguntaram onde estava a carteira do declarante, mas esta não estava e casa; QUE um os suspeitos iniciou uma conversa banal com o declarante, afirmando que, por isso, reconhece sua voz; QUE, os suspeitos ficaram cerca de três horas lá dentro; QUE, pediram ao declarante o endereço da casa para passar ao comparsa que buscaria os suspeitos; QUE, na hora de ir embora, os suspeitos disseram "ninguém se mexe, ou a gente mata"; QUE, antes de saírem, um dos suspeitos disse: "amanhã na hora que forem fazer o B.O, avisa lá que vamos pegar o BARBOSA e mata-lo, mas não esquece de avisar", referindo-se ao TENENTE DA POLICIA MILITAR; QUE, ainda ficou deitado por cerca de 05 minutos, aguardando e, quando percebeu que os suspeitos haviam deixado o local, se levantou; QUE, foi até o portão e confirmou que os suspeitos não estavam mais na residência; QUE, não viu lesões aparente sem seus avos, mas afirma que eles estavam extremamente abalados com tudo que havia acontecido; QUE, do declarante fora subtraído os itens relacionados no BOPJC: várias pegas de roupa, incluindo camisetas e um boné de aba vermelha, 03 relógios, 02 éculos, 01 aparelho de barbear, 01 carregador externo de celular, 01 celular iphone, 03 perfumes cheios e diversos frascos vazios; QUE, posteriormente, também notou que os suspeitos haviam levado 02 alianças bijuterias. de cor prata e um carregador externo da marca Power Banck; QUE, nesta delegacia, reconheceu os indivíduos MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATEUS XAVIER BARROSO E RICARDO FLOR DA SILVA pelo biotipo e também pela voz, afirmando que são extremamente parecidas com as dos indivíduos que invadiram sua residência”;

Em juízo assim descreveu: (trecho extraído dos memorias do MP – Id. 63817966 até 63817978)

“[...] que acordou escutando barulhos em sua residência, sendo que ao abrir a porta de seu quarto foi surpreendido pelos agentes delitivos que o abordaram, com emprego de facas, ordenaram que deitasse no chão, amarram-no e jogaram uma coberta sobre o mesmo, exigindo a entrega de arma, ouro, sua motocicleta, tendo constatado que ao menos três pessoas entraram em seu quarto. [...] que durante a ação delitiva os agentes o intimidaram com as facas que empunhavam, bem como exigiam, repetidamente, a entrega de arma de fogo e ouro, sendo que ameaçavam matá-lo caso não entregasse o que queriam e mantiveram no amarrado durante toda a ação delitiva e sob vigia de um dos autores do delito. [...] que diversos objetos de sua propriedade, entre eles aparelho celular, roupas e até meias foram subtraídos pelos agentes.”

Perante a autoridade policial, a testemunha Helga Wgnar, relatou: (Id. 63810507)

“QUE, estava em casa juntamente com seu BRUNO, seu esposo; QUE, estavam dormindo, quando perceberam a entrada de quatro indivíduos na residência; QUE, um dos suspeito é alto, porte médio, moreno, e usava botina, calca jeans e camiseta, não se recorda a cor; QUE, outro individuo é magro, baixo, "miudinho", conforme se expressa, com a pele clara, usando uma bermuda xadrez de cor clara com detalhes pretas; QUE, os outros dois indivíduos tinham características semelhantes, estaturas médias, morenos, sendo que um usava uma bermuda xadrez, de cor vermelha e o outro uma bermuda jeans; QUE, os suspeitos estavam com panos enrolados no rosto; QUE, os suspeitos entraram na residência pela janela do quarto da declarante, pois ela estava aberta; QUE, acordaram assustados, sendo que um dos suspeitos subiu em cima do seu marido, segurou pescoço de BRUNO e colocou a faca em seu peito; QUE, 0 outro individuo ( o mais miudinho) fez sinal e pediu que a declarante ficasse em silêncio; QUE, a declarante estava apenas de calcinha e sutiã, por isso pediu a um dos suspeitos para se vestir; QUE, eles deixaram o casal na cama; QUE, BRUNO passou mal e a declarante pediu que os suspeitos deixassem a declarante dar agua ao marido; QUE, um dos suspeitos pegou no braço de BRUNO, e seu esposo gritou, pois o braço estava machucado; QUE, o suspeito disse: “por que está gritando?”; QUE, então a declarante explicou que BRUNO estava com o braço machucado; QUE, o suspeito pegou BRUNO pelo pescoço e o fez sentar para tomar agua; QUE, BRUNO não conseguia ficar sentado, então os suspeitos permitiram que ele ficasse deitado, sendo que a declarante ficou todo o tempo sentada; QUE, um dos suspeitos disse: "vamos acabar de mata-lo, já está passando mal mesmo", mas outro disse que "não iriam fazer isso"; QUE, perguntaram se tinha mais alguém na casa, então a declarante indicou o quarto de seu neto DYONI; QUE, os suspeitos foram até o referido quarto e abordaram seu neto, colocando ele deitado e com um lençol em sua cabeça; QUE, após isso, os indivíduos "ficaram a vontade na casa"; e revistaram todo 0 local; QUE, um dos suspeito disse "não reage, pois mato você"; QUE, da casa da declarante os suspeitos subtraíram os objetos relacionados no Boletim de Ocorrência: 01 - TV, de tela plana, 32 polegadas, marca Sem Toshiba, 01 - corrente de pescoço, de ouro, trançadinha, conforme se expressa, custando cerca de R$ 1.200,00, 01 - aparelho de campainha, custando cerca de R$ 150,00, 01 - aparelho celular, da marca Samsung, modelo J7, de cor cobre, comumacapinhacala,01-cémarafotogréfica, mares. Pentax, modelo antigo, custando cerca de R$ 300,00, 01 - anel e ouro com a letra "h" gravada, custando cerca de R$1.400,00, 02 alianças de ouro, custando cerca de R$ 4.000,00, R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), CRLV de um veícuIo GOL, em nome de BRUNO ANTONIO WAGNER, 04 caixas de cerveja, marca burguesa, 10 k de arroz, marca POP, 01 caixa fechada de óleo, marca concórdia, 01 facão pertencente a BRUNO, 02 garrafas de champanhe, meia garrafa de vinho, salames, bolachas, desodorantes, e um lenço de cor azul e branco; QUE, posteriormente, ainda percebeu que haviam sido subtraídos três relógios, sendo um de cor dourada, marca Oriente, outro de cor prata, marca Magnus, e um de cor prata e dourada, não sabendo a marca, custando cerca de R$ 200,00cada, e dois ventiladores da marca Britânia; QUE, o suspeito de estatura maior, foi o mais agressivo no início, quando chegaram, sendo este que colocou a faca no peito de Bruno, e o pegou pelo pescoço; QUE, todos os quatro indivíduos estavam armados com faca; QUE, nesta delegacia reconheceu formalmente as pessoas de MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATEUS XAVIER BARROSO E RICARDO FLOR DA SILVA pelas características físicas e voz; QUE, o quarto suspeito, o mais agressivo, não está entre os suspeitos detidos”;

Judicialmente, relatou: (trecho extraído dos memorias do MP – Id. 63817966 até 63817978)

“[...] que estava dormindo com seu esposo BRUNO quando foi surpreendida pelos acusados que colocaram uma faca no seu pescoço e de seu marido, anunciando o assalto e exigindo a entrega de dinheiro e joias. [...] que enquanto ela e seu marido ficaram no quarto, os agentes, que estavam em ao menos quatro, passaram a vasculhar seu quarto e demais cômodos da residência, onde coletaram diversos objetos para subtração, sendo que a ação durou cerca de três horas, das três horas às seis da manhã. [...] que os agentes abordaram seu neto, o ofendido DYONI em seu quarto, amarram suas mãos para trás e ordenaram que se deitasse no chão, tendo o grupo continuado a coletar objetos posteriormente. [...] que, durante a ação, um dos agentes puxou seu esposo BRUNO por um braço que estava machucado, sendo que, no momento em que este gritou de dor, os agentes disseram que iriam matá-lo, haja vista que já estaria doente. [...] que além dos objetos subtraídos da residência, do seu esposo BRUNO e de seu neto, foi levada uma correntinha e um anel de ouro com a letra “H”, que eram de uso pessoal da mesma, além de uma quantia da sua aposentadoria. [...] que, antes de se evadirem do local, os agentes informaram que deveriam ficar quinze minutos dentro da residência antes de acionar a polícia, haja vista que um deles ficaria na parte externa vigiando o local, motivo pelo qual os ofendidos aguardaram por um período de tempo após a saída dos agentes da residência.”

O policial Wladimir de Mesquita, ouvido extrajudicialmente, proferiu: (Id. 63811485)

“QUE; na data de hoje, chegou ao conhecimento dos servidores desta Delegacia de Polícia Civil, um roubo com emprego de violência e grave ameaça, ocorrido em uma residência situada na Avenida Rio de Janeiro, n° 473 S, Bairro Jardim das Palmeiras; QUE, segundo a vítima, quatro indivíduos teriam adentrado em sua residência, entrando pelo portão da frente e, em seguida, pela janela do quarto do casal que estava aberta; QUE, alguns dos indivíduos estavam portando armas brancas, ou seja, facas, sendo que anunciaram o assalto, dizendo: "se vocês reagirem, nós vamos matar vocês", "fiquem calmos, não olhem para nós, senão não vai sobrar nenhum de vocês", " não olhem para nos, e não tentem reagir, pois estamos armados". QUE, a vítima relatou que os indivíduos pareciam ter conhecimento prévio de sua residência, pois quando entravam e saiam dos cômodos, iam direito e com facilidade até os interruptores; QUE, os suspeitos, teriam conversado entre eles e falado o seguinte: "aqui tem uma moto e um carro, tem mais gente para chegar" e cadê o trinta e oito, passaram a fita do lugar errado, entramos no lugar errado".; QUE, a vítima dizia a todo tempo que não tinha mais ninguém para chegar; QUE, também em conversa entre si, os suspeitos teriam chamados um dos meliantes de “pivete”, dando a entender que, pelo menos, um deles seria menor de idade bem como teriam falado que dois deles (suspeitos) seriam irmãos; QUE, amarraram a vítima DYONI e passaram a exigir dinheiro o tempo todo; QUE, os indivíduos teriam ficado na residência das 03:00horas da manhã, até as 06:00; QUE, a vítima afirma que os suspeitos também disseram que estavam planejando a morte do TENENTE BARBOSA, POLICIAL MILITAR; QUE, teriam dito isso diretamente as vítimas, pedindo, inclusive, que estas não esquecessem tal afirmação, dando a entender que seria um recado ao Policial Militar; QUE, durante a ação, os suspeitos subtraíram os seguintes objetos: 01- TV de tela plana de 32 polegadas da marca SEMP TOSHIBA, 01- uma corrente de pescoço de ouro (trançadinha, conforme se expressa), 03 - relógios, sendo todos da marca CHILLI BEANS, 02- óculos da marca CHILLI BEANS, 01- aparelho de "campainha" novo, 03- frascos de perfumes(2 da marca HINODE, 2 da marca BOTICARIO), várias peças de roupas, 01- aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo J7 (cor de cobre) com capinha clara, 01- aparelho celular IPHONE5de16G,01 – câmera fotográfica da marca PENTAX, 01-anel de ouro com menção da letra "h", 02- alianças de ouro do casal, cerca de R$ 950.00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie, 01- recibo (CRLV) de um veículo GOL CL MC, de placa QBD-9248, em nome de BRUNO ANTONIO WAGNER, 04- caixas de cerveja em lata da marca BURGUESA, 10 quilos de arroz da marca POP, 01- caixa fechada de óleo da marca CONCORDIA, 01- facão, vários chocolates da marca GAROTO, KIT KAT, SONHO DE VALSA ETC, 01- barbeador da marca PHILCO, 02- garrafas de champanhe, meia garrafa de vinho, salames, um lenço de cor azul com detalhes em branco, bolachas de maisena e pit stop e desodorantes. QUE, diante de todas essas informações, iniciou-se uma diligência conjunta, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR, a fim de identificar e localizar os suspeitos do crime. QUE, por volta das 11h30min, em diligências pelo Bairro Veneza, o indivíduo DENIS GILBERO SILVA DIAS empreendeu fuga de um bar assim que avistou a viatura policial; QUE, diante de tal atitude suspeita, bem como DENIS ser investigado em outros crimes ocorridos nesta cidade, o depoente e o PM KESSLER abordaram dois indivíduos que estavam próximo a DENIS e que correspondiam as características dos suspeitos informadas pelas vítimas; QUE, MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS e RICARDO FLOR DA SILVA foram trazidos para essa delegacia, onde foram reconhecidos formalmente pelas vítimas como sendo os indivíduos que praticaram do crime ainda naquela madrugada; QUE, diante dos sinais claros de envolvimentos dos indivíduos em tal crime, a equipe diligenciou, juntamente com o suspeito, até sua residência; QUE, no local, foram encontrados do roubo em questão e de outros roubos e furtos ocorridos na cidade; QUE, em continuidade as investigações, a equipe policial teve acesso a uma fotografia em grupo de Whats App, onde o suspeito MOISES aparecia com um emocti onde dinheiro tapando sua face; QUE, a mesma roupa usada na fotografia estava na casa de MOISES, uma bermuda de tactel e uma camiseta vermelha da marca ADIDAS; QUE, nesta foto também aparece uma bandana que pertence a vítima DYONI; QUE, diante dos fatos, foi dado voz de prisão a MOISES pelo crime roubo, o qual foi novamente conduzido para esta delegacia; QUE, ainda em continuidade das diligencias, visto que ainda faltava a identificação do último suspeito , a policiai procedeu a abordagem do menor MATEUS XAVIER BARROZO, individuo bastante conhecido da equipe policial pela pratica de diversos crimes em nossa cidade; QUE, MATEUS se encaixava nas características informadas pelas vítimas, o qual também foi reconhecido neta delegacia; QUE, fora encontrada no celular de MATEUS, uma conversa completamente suspeita, onde o indivíduo DENIS (o mesmo que havia fugido dos policiais) afirmava a MATEUS que estava fugindo da Policia, pedindo ao menor que ele apagasse todas as provas; QUE, DENIS, identificado como DENIS GILBERTO, continua foragido, entretanto, este teria tido participação ativa no roubo, inclusive, agindo com violência contra a vítima BRUNO, de 80 anos de idade, tendo sido ele o suspeito a enforcar o idoso; QUE, em uma das fotografias encontrada no celular de MOISES, DENIS estava em sua companhia; QUE, já nesta delegacia, as vítimas fizeram o reconhecimento dos suspeitos pelo biotipo e também pelas vozes; QUE, um dos celulares encontrados na residência MOISES, pertence a vítima CLAUDEIR DE MELO MATTOS, o qual teve sua residência roubada na data de 05/03/2018”;

Em juízo, assim relatou: (trecho extraído dos memorias do MP – Id. 63817966 até 63817978)

“(...) Assim que a gente recebeu as informações [do crime] a gente começou a buscar alguma pista que nos levasse aos suspeitos né, e uma pessoa nos disse, um informante, que havia umas pessoas que estavam tomando café, essa pessoa estava até na padaria também ali no Veneza e falou ‘o’, essas pessoas fizeram alguma coisa, porque estavam comemorando demais, até perguntei “como são essas pessoas”, o rapaz disse as características e trocando ideia com as vítimas bateu bastante e eu falei “o, vamos passar lá ’(...) até de acordo com as características a gente começou a procurar porque não tinha muita informação, não tinha circuito de monitoramento, o que tinha eram as características que eles nos passaram, até buscando informações uma pessoa nos disse ‘olha, tem uns caras aqui na padaria muito estranhos, três pessoas que estão comemorando demais, nesse horário da manhã”, até a gente decidiu passar e o dono da padaria nos disseque sim, havia três pessoas que estavam lá mas que tinham saído há cerca de vinte minutos, meia hora, até ele passou as características e pedimos a imagem do monitoramento local também, só que enquanto ele conseguia buscar essas imagens nós decidimos dar uma volta no perímetro ali e encontramos três pessoas e quando a gente aproximou a viatura eles reconheceram e o Denis correu, o Denis correu e a gente não conseguiu pegar, a gente optou por pegar os dois que estavam lá, até na hora que a gente chegou eles vieram com uma história de que estavam procurando emprego e inventaram histórias desconexas, e nisso tinha dois aparelhos de celular em cima da mesa que eles tiraram do bolso quando a gente foi revistar e ele inventou uma história de que o celular era dele, depois falou que não era mais, ai falou que ia formatar o celular; que tinha comprado mas que não sabia de quem que era e a gente olho nos celulares deles, que eles autorizaram olhar, tinha imagem deles dentro da casa, a gente pegou o celular que ele não soube dizer de quem que era o celular o celular tava formatado já o celular que tava lá (...) tinha um celular que tava formatado e a gente achou estranho e falou ‘mas esse celular aqui de quem que é?’ ‘ah eu comprei esse celular’, ‘mas de quem você comprou?’ ‘ah não sei dizer; a pessoa ficou de me confirmar se ia vender ou não, aí a gente tirou foto do aparelho e enviou pra vítima; questionado pelo Promotor de Justiça se na foto aparecia esse rapaz com outros dentro da casa da vítima, respondeu: tem imagens sim, a gente conseguiu imagens, depois até de outras pessoas também, porque eles costumam compartilhar foto em grupos né, meio que ostentando e tudo mais, e a gente conseguiu né, questionado pelo Promotor de Justiça se foi em grupo de WhatsApp, respondeu: WhatsApp, e tem imagens deles dentro da residência, inclusive eu tirei uma foto na mesma perspectiva de um dos quartos onde eles tiraram, porque eles tiraram uma espécie de selfie né, e eu tirei uma foto mais ou menos na mesma perspectiva e fiz um comparativo; questionado pelo Promotor de Justiça se na foto estava o Moisés e o Denis, respondeu: estavam; questionado pelo Promotor de Justiça se além deles foi identificado outro que estava na foto, respondeu: tem mais um que não estou me recordando o nome agora, mas tinha mais um sim, (...) eles tiraram a selfie e eu fiz um comparativo das fotos, inclusive um deles estava usando a bandana da vítima, a vítima falou ‘olha, a bandana é minha, comprei em tal lugar ’, (...) e por meio dessas fotos a gente teve ainda mais certeza de que eles participaram do roubo, e eles foram devidamente reconhecidos pela vítima e encaminhados pra Delegacia e entramos em contato com as vítimas (...) inclusive a gente levou até um menor também, o menor inclusive estava aqui próximo ao Fórum, estava na Rosa Mística, e pelas características, porque eles falaram que era um menino muito magrinho, e batia muito o menino, acho que é Mateus, e abordamos ele e tudo mais e no celular dele, ele falou ‘o’, não tenho nada a ver; pode olhar tudo’ e no celular tinha uma mensagem, acho que nem tinha ouvido ainda, do Denis pedindo pra ele ir na casa pra retirar as coisas porque tinha caído, porque o Denis foi o que correu né, até ele mandou ‘corre lá em casa e lira tudo porque a polícia vai cair lá’, até ele falou ‘Cara eu nem cheguei a ouvir essa mensagem, eu recebi mas eu não to envolvido questionado pelo Promotor de Justiça se foram até a residência do Denis, responderam: fomos na residência, na residência vimos vários objetos, não só objetos da vítima, como de outras vítimas também, inclusive um fato até um pouco atípico que a gente encontrou cerca de cinco mil reais em Tupperwar e que foram devidamente reconhecidos por outra vítima (...)”.

Os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, foram ratificados, tendo o Magistrado sentenciante resumido devidamente na sentença, ao qual transcrevo:

“Somam-se a isso, as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das vítimas Dyoni Edivan Centurião Wagner, Helga Wagner e Bruno Antônio Wagner, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 149.

Em resumo, declararam que estavam na residência, quando foram acordados por 04 (quatro) agentes no interior do imóvel, portando facas e solicitando por armas e joias. Afirmaram que os acusados permaneceram cerca de 03 (três) horas no imóvel e a vítima Dyoni ficou amarrada pelas mãos com um cinto. A vítima Dyoni informou que efetuou o seguro reconhecimento dos envolvidos apresentados na delegacia de polícia pela voz e, principalmente, pela risada deles. A vítima Helga aduziu ter reconhecido três agentes que lhe foram apresentados na delegacia de polícia porque um estava usando uma camiseta do seu neto, outro estava usando o mesmo short usado no momento do assalto e o outro, reconheceu pelas pernas e pela fala. A vítima Helga informou possuir 73 anos de idade e seu esposo 80 anos de idade na época do fato.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos investigadores de polícia civil Wladimir de Mesquita Pinto e Magno Roberto Miranda e do policial militar Pedro Canisio Kessler, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 230.

Em síntese, narraram que, logo após saberem do crime, foram informados que havia três pessoas em um estabelecimento comercial em atitude suspeita e, ao sedes locarem ao local, os mesmos não estavam mais, porém foram encontrados nas proximidades, oportunidade em que lograram êxito em apreender o acusado Moises e o adolescente Ricardo, tendo o acusado Denis conseguido‘ fugir e, com eles, foi encontrado o aparelho de telefone celular da vítima. Afirmaram que localizaram o adolescente Mateus no momento em que o mesmo estava conversando por telefone com o acusado Denis, combinando de esconderem os objetos subtraídos. Destacaram que no aparelho de telefone celular do acusado Moises havia fotografias dos envolvidos, tiradas no momento do assalto, dentro da residência das vítimas”.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

Confira-se:

“(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias,soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Verifica-se, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Muito embora a defesa alegue fragilidade no reconhecimento realizado pelas vítimas, observa-se que conforme se depreende dos autos, o apelante Denis confessou o cometimento do delito na fase judicial, e o os objetos roubados foram encontrados na residência do réu Moises, e a apreensão da
res furtiva
e em poder do acusado autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, a inversão do
onus probandi
, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos objetos, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos. A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por conseqüência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”.(Apelação Crime No 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Além do mais, as fotos juntadas nos autos, colocam os apelantes dentro da residência no dia do roubo, juntamente com os acusados menores de idade.

Por fim, no tocante ao delito de corrupção de menores, o conjunto probatório dos autos, consoante supramencionado, também não deixa dúvidas acerca da participação dos adolescentes no delito.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula no 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo na companhia dos Apelantes, é inviável o pedido absolutório nos termos do art.386, inc. V e VII do CPP, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Moises de Oliveira dos Santos
e
Denis Gilberto Silva Dias
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021